Tribunal: TJPA
Processo: 0816243-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816243-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON DE MIRANDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0816243-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0007993-12.2020.8.14.0040

IMPETRANTE:

STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO OAB/AL 20.433

PACIENTE:

JAILSON DE MIRANDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZON 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AFERIÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISTOS LEGAIS DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL DA CAUSA. ACERVO DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0816243-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0007993-12.2020.8.14.0040

IMPETRANTE:

STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO OAB/AL 20.433

PACIENTE:

JAILSON DE MIRANDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZON 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Stwes Wagner Cavalcanti Manso
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº. 20.433,

em favor de
JAILSON DE MIRANDA SANTOS
, já qualificado nos autos, contra a decisão id.

16550650 que, em julgamento monocrático, não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada pelo ora agravante (id 16550650).

Na inicial da ordem impetrada, o autor alegou, basicamente, que
a decisão que mantivera a prisão cautelar do paciente é ilegal por carecer de fundamento idôneo quanto à configuração dos pressupostos e requisitos legais da medida constritiva, especialmente porque não haveria justa causa a amparar a deflagração da ação penal na origem, haja vista que o ato de reconhecimento pessoal do coacto ocorreu sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Ademais, requereu que seja o paciente recambiado para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, conforme disposições oriundas da Lei de Execução Penal.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para suspender o processo originário até o julgamento da impetração e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento pessoal do paciente, com o consequente desentranhamento desse elemento probante dos autos e, ainda, o recambiamento urgente do coacto para estabelecimento prisional mais próximo da residência de seus familiares (id 16507528).

Juntou documentos (id
16507535 – 16508161
).

Decisão agravada (id
16550650
).

Agravo Interno interposto pelo impetrante (id 16810713).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo improvimento (id
16870420
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

O recurso não comporta conhecimento por duas razões.

A uma porque o recurso cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator em ações originárias de competência desta Seção de Direito Penal é o agravo regimental, e não o agravo interno, conclusão esta que chego extraída da interpretação sistemática das regras versadas nos artigos 30, inciso II
[1]
e 266,
caput
[2]
, ambos do RITJPA, afora a circunstância de que a disciplina do processamento e julgamento do agravo interno está contida no Capítulo III (Seção III, art.286
[3]
, RIJTPA), o qual se destina a regular exclusivamente os recursos cíveis.

A duas porque, ainda que superada a questão do cabimento do agravo manejado mediante a aplicação do princípio da fungibilidade, tal medida esbarraria no extrapolamento do prazo legal para interposição do agravo regimental, o qual, é sabido, corresponde a 05 (cinco) dias, consoante o citado art. 266,
caput
, do RITJPA, razão pela qual a inadmissão do recurso subsistiria pela intempestividade do recurso interposto.

Posto isso,
não

conheço
do agravo interno.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016); [...] II - julgar os Agravos Regimentais das decisões proferidas pelo Presidente ou relator;

[2]
Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017).

[3]

Belém, 16/12/2023